Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752177-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TISCOSKI PRESTACAO DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pelo agravante, o qual sustenta a existência de descumprimento pelo juízo de origem de Acórdão proferido por esta Turma Cível, haja vista a negativa de realização das pesquisas nos sistemas Renajud e Infojud. Primeiramente, conforme se verifica da leitura do dispositivo do Acórdão proferido nestes autos, foi dado provimento ao Agravo de Instrumento para "deferir a pesquisa de bens no SISBAJUD, ressalvada a meação do cônjuge, até o limite do débito". Assim, o pleito para pesquisa a ser realizada em sistemas diversos extrapola o objeto do presente recurso devendo ser a questão discutida em recurso próprio. Não bastasse, da leitura dos autos principais, verifica-se ter sido prolatada decisão ao ID 206484850, pela qual foi determinada "a realização de consulta a TODOS os sistemas à disposição deste juízo, para pesquisa do endereço atualizado da esposa do executado, Sra. Jakeline Martha Batista de Oliveira, CPF: 941.951.531-15, a fim de viabilizar a intimação acerca da penhora realizada". Por todo o exposto, nada a prover quanto à petição apresentada pelo agravante. Intime-se. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator